Tribunal: STF
Processo: RE 1394078
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Colégio Recursal do Estado do Espírito Santo que manteve sentença de primeiro grau que reconheceu à prescrição quinquenal da pretensão da recorrente de parcelas relativas a FGTS por contratação nula.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, IX, da CF, “bem como a jurisprudência pacificada do STF através da Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 2229 e do RE 765.3250”.



    O recurso extraordinário não deve ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), que, ao examinar em 13.11.2014 o mérito do ARE 709.212-RG, sob a sistemática da repercussão geral, superou entendimento anterior e decidiu que o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados do FGTS é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da CF. Na oportunidade, o STF modulou os efeitos da decisão, de modo que a tese então fixada fosse aplicada somente aos processos ajuizados posteriormente ao julgamento do precedente. Veja-se, nesse sentido, a ementa do julgado (Tema 608):



    Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.



    Na hipótese, o Tribunal de origem entendeu pela manutenção da sentença que reconheceu a prescrição quinquenal referente aos contratos anteriores a 2014 e válido o contrato temporário do ano de 2018, nos seguintes termos: 



    “(...)



    Assim, considerando que a parte autora pleiteia verbas relativas aos períodos compreendidos entre os anos de 1997 a 1998, 2005 a 2010 e 2018, e, tomando-se em conta que a presenta ação foi ajuizada somente em 11 de setembro de 2019, é de se concluir que está prescrita a pretensão ao recebimento das parcelas referentes ao período anterior ao último quinquênio, contando-se da propositura da ação.



    Ou seja, operou-se a prescrição sobre as parcelas anteriores ao dia 11 de setembro de 2014, devendo ser analisado o mérito propriamente dito somente no tocante às possíveis verbas a partir de 11 de setembro de 2014.



    (...)



    No caso sob oculis, desconsiderando os períodos laborais alcançado pela prescrição (anteriores aos últimos cinco anos), vislumbra-se que a alegada sucessividade de contratação temporária não ocorreu no período compreendido entre 17 de setembro de 2018 e 27 de dezembro de 2018 em que a requerente prestou serviços para o Estado do Espírito Santo, na medida em que após o encerramento de seu contrato no ano de 2010, as partes celebraram novo contrato em regime de designação temporária somente no ano de 2018 pelo período de apenas 04 (quatro) meses. Vale dizer, não existiu qualquer prorrogação no período supracitado a ensejar a descaracterização da temporariedade da contratação e do caráter emergencial.”



    Dissentir das conclusões do Tribunal de origem exigiria a análise dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável de ser realizada nesse momento processual (Súmula 279/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 19 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator